Tribunal: STF
Processo: RHC 209425
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberto Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 696.078/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo consta dos autos, o ora Recorrente, na qualidade de Prefeito do município de Biritiba Mirim/SP, fora denunciado e condenado 28 (vinte e oito) vezes “por desviar quantias pertencentes ao patrimônio público, incorrendo na prática dos delitos previstos no artigo 312, caput, c.c. o artigo 327, § 2º, ambos do Código Penal, bem como no artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67”.



    Segundo a defesa, 



    “[e]m virtude de tais condenações, sobreveio, então, a formação dos processos de execução da pena (e-STJ fls. 1282/1284). Prossiga-se, mencionando que nos autos do processo de execução nº 0001856- 98.2017.8.26.0520, a defesa do ora Recorrente requereu a unificação das penas, com fundamento no artigo 71, caput, do Código Penal e artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais (e-STJ fls. 1285/1311), contando com parecer contrário do Ministério Público (e-STJ fls. 1312/1315), acabando o pedido por ser indeferido, pela autoridade monocrática entender que ausentes os pressupostos do artigo 71 do Código Penal (e-STJ fls. 1316/1318);”



    Afirma que há “indevido constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente em razão do não reconhecimento da continuidade delitiva no caso em análise, uma vez que devidamente preenchidos os pressupostos e requisitos para a sua caracterização.” 



    Prossegue argumentando que, 



    “em que pese o E. Relator ter asseverado que ‘ambos os processos contam com as mesmas partes (...) e mesma causa de pedir’ e, por conseguinte, a Colenda Corte Superior ter mantido a decisão por seus próprios fundamentos, na leitura da decisão proferida no HC nº 668.120/SP, (…) o presente feito conta com uma causa de pedir diversa.”



    Assevera que 



    “na r. decisão proferida naquele writ entendeu-se que ‘como se pode ver das transcrições acima, as autoridades julgadoras consideraram que os delitos cometidos pelo executado não se enquadram no instituto da continuidade delitiva, porque executados com modus operandi diversos e liames subjetivos independentes’; Contudo, no remédio heroico em tela, esta defensoria combateu detalhadamente as decisões de primeiro grau, manifestamente demonstrando que tanto o R. Parquet, quanto o MM. Juízo sentenciante, utilizaram-se de uma verdadeira técnica de ‘cópia e cola’ para dar início a dezenas de ações penais em face do ora Recorrente, sendo que o caso concreto em análise é um clássico caso de continuidade delitiva.” 



    Requer o provimento do recurso “para o fim de CONCEDER-SE A ORDEM para o reconhecimento da continuidade delitiva, determinando-se a recomendável unificação da pena em dois blocos – ano de 2007 e ano de 2008 –, ainda que ‘ex officio’.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE, AO ANALISAR WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO PELA DEFESA DO PACIENTE. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O caso trata de mera reiteração de matéria já submetida ao exame desta Corte, quando do julgamento de anterior mandamus impetrado pela defesa, por decisão já transitada em julgado, revelando-se incabível a impetração de novo habeas corpus para rediscutir o tema, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. 



    2. Com efeito, não pode esta Corte, sob pena de violação à coisa julgada e à competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102 da Constituição Federal, reformar suas próprias decisões já transitadas em julgado, a não ser pela via específica da revisão criminal, mediante a demonstração do cumprimento dos requisitos legalmente previstos.



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 



    Com efeito, é importante destacar que aquela Corte deixou de analisar o tema submetido à discussão deste Supremo Tribunal no acordão. Logo, se o areto recorrido não tratou da matéria, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que superado esse entendimento, verifico que o foco central da discussão diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva na espécie.



    Contudo, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar exame de provas, analisar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos ao reconhecimento da continuidade delitiva (v.g. HC nº 191.289-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/4/21).



    No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de ‘habeas corpus’. Precedentes.” (RHC nº 145.548-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 167.907-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/20)



    É certo ainda, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, que 



    “as instâncias ordinárias demonstraram de forma inconteste a inexistência da continuidade delitiva, tendo em vista a ausência de unidade de desígnios, não obstante a convergência de alguns requisitos objetivos. 17. Não há que se falar, portanto, em um crime que se deu em continuação ao anterior, mas, sim, em habitualidade criminosa. Afinal, o recorrente fez da prática criminosa uma conduta reiterada, situação que deve ser rigorosamente combatida com a soma das penas aplicadas - e não com o deferimento o benefício invocado.” (grifos nossos)



    O magistério jurisprudencial da Corte ensina que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC nº 107.883/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente